Tribunal: TJDFT
Processo: 0732733-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732733-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIKE NEGOCIOS E TECNOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: SAFE-ID BRASIL CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LIKE NEGÓCIOS E TECNOLOGIAS LTDA-ME em face de SAFE-ID BRASIL CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n. 0726179-23.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos seguintes termos: Defiro gratuidade de justiça. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918 do CPC. Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, pois a execução não está garantida, sendo que os requisitos previstos no enunciado legal são cumulativos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução são os exigidos para a concessão de tutela provisória e a garantia da execução, cumulativamente (art. 919, CPC). 2. Ausente qualquer das garantias da Execução previstas no art. 919 do CPC, não cabe efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1247665, 07260075520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, nos termos do art. 920, I, do CPC, ao embargado, a fim de que se manifeste sobre os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. A parte agravante opôs aclaratórios, que foram rejeitados. Não há qualquer contradição a sanar, pois a gratuidade de justiça não isenta a embargante de prestar garantia, para fins de suspensão da execução de título extrajudicial, ainda mais considerando a ausência de probabilidade do direito, pois não suprime a eficácia executiva do título se uma das testemunhas era suspeita ou impedida, pois a embargante sequer questiona o conteúdo do distrato ou vício de vontade. Vale enfatizar que a função das testemunhas chamadas instrumentárias é exatamente esclarecer vício de vontade e se o ato foi efetivamente praticado e, não havendo qualquer impugnação nesse aspecto, não há como cogitar, a principio, de nulidade no título. Aguarde-se o prazo de impugnação. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) os embargos à execução opostos na origem cumpre os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo; 2) restam demonstrados os requisitos autorizadores da tutela provisória; 3) passa por uma situação econômica crítica, de modo que não é possível oferecer a caução; 4) o título que aparelha a execução não cumpre os requisitos de título executivo extrajudicial; 5) a falta de garantia não pode ser óbice para evitar a ocorrência de constrições ilegais, haja vista que a execução não cumpre os seus requisitos necessários; 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Ante o exposto requer a Vossa Excelência que: a) CONHEÇA do presente recurso, tendo em vista que todos os pressupostos de admissibilidade recursal estão fielmente cumpridos; b) DEFIRA a Atribuição de Efeito Suspensivo ao presente recurso, pois os requisitos legais ensejadores da medida estão fielmente cumpridos, nos termos do artigo 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, tratando-se de medida essencial e necessário ao presente caso; c) Dê PROVIMENTO ao presente recurso para REFORMAR a Decisão recorrida no sentido de Atribuir Efeito Suspensivo aos Embargos à Execução com processo no 0726179-23.2021.8.07.0001, opostos pela Agravante, visto que os requisitos legais expostos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil estão devidamente cumpridos. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, X, do Código de Processo Civil e tempestivo. Agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. O argumento central da agravante é que há divergência na assinatura das testemunhas instrumentárias, de modo que tal ato macularia a condição de título executivo extrajudicial. Analisando-se os autos, percebe-se que a questão não resta devidamente esclarecida. Por outro lado, conforme salientado pelo Juízo de origem, a parte agravante não ofereceu garantia, fato que impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Entendo, portanto, que não resta demonstrada a probabilidade do direito da parte agravante. Saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do CPC. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 8 de novembro de 2021 14:32:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador